Tribunal: TJDFT
Processo: 0728666-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728666-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA BERMUDEZ TORRES RECORRIDO: ALEXANDRE JOSÉ GUERRA TORRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CONTADORIA JUDICIAL. I – O encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido no cumprimento de sentença não gera cerceamento de defesa porque se trata de cumprimento de determinação expressa do acórdão exequendo. II – Não há excesso de execução quando a apuração do montante devido observou os estritos limites objetivos do acórdão objeto de cumprimento. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 884, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a homologação dos cálculos realizados pela contadoria judicial sem observância ao princípio do contraditório, pois ensejaria cerceamento de defesa e enriquecimento sem causa por parte do recorrido. Aponta, ainda, ofensa à coisa julgada, diante do não acolhimento dos parâmetros expostos na decisão. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que a recorrida seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 26160024 - Pág. 3). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 502 e 884, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030